Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735409-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AXEL GOMIDE XAVIER AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (autos 0755801-68.2022.8.07.0016). Eis o teor da decisão ora revista: Consta do contrato de fornecimento de material didático cláusula expressa no sentido de que o inadimplemento superior a 30 dias poderia ensejar suspensão do fornecimento do material. A forma de pagamento está descrita no anexo I do referido contrato e o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento de sua parte na obrigação para fins do art. 476 do Código Civil. O autor somente comprova pagamento de janeiro e junho e de outros dois meses não identificados, não sendo possível aferir, portanto, a efetiva quitação, conforme informado na inicial, sendo que a prova do pagamento incumbe a quem o alega. O fornecimento de material, no caso, não é vinculado à prestação de serviço educacional, tratando-se de contrato bilateral, firmado em separado pelas partes. Assim, se um contratante não cumpre sua parte na obrigação não pode exigir o adimplemento pelo outro contratante, motivo pelo qual indefiro a tutela de urgência pleiteada e determino o encaminhamento dos autos ao NUVIMEC em prosseguimento. Intime-se. [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece ser conhecido (Código de Processo Civil, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito